Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707610-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KASSIO HENRICK SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO KASSIO HENRICK SILVA DE SOUZA, então patrocinado pela Defensoria Pública do DF, requereu, em 15/1/2022, o cálculo da progressão de regime, quanto à Execução n. 0702216-84.2020.8.07.0012, à razão de 16% (mov 56.1 – p. 176 / PDF). O pedido foi indeferido, conforme decisão de fls. 186-188 / PDF, datada de 2/2/2022 (mov 63.1). A Defensoria Pública teve vista dos autos em 13/2/2022 (mov 66.0; fl. 221 / PDF) e, em 15/2/2022, assim se manifestou: MM. Juiz, Ciente da decisão de mov. 63.1. Deixa de interpor recurso, uma vez que o prazo demandado para seu julgamento é superior ao do alcance do requisito objetivo para progressão ao regime aberto (mov 74.1; fl. 223 / PDF; grifo nosso). É dizer, a DPDF afirmou categoricamente não ter interesse em recorrer quanto à decisão mov. 63.1. Em 16/2/2022, foi juntada aos autos a procuração de fl. 228 / PDF, na qual o agravante constituiu como seu patrono o Dr. José Rodrigues, OAB/DF 11.341. Na mesma data, foi interposto pelo advogado o presente agravo, ex vi das razões recursais de fls. 4-6 / PDF (mov 77.1). Pois bem. A matéria impugnada no recurso de agravo está preclusa, haja vista que a Defensoria Pública do DF, quando do patrocínio do apenado KASSIO HENRICK, afirmou não ter interesse em recorrer da decisão mov. 63.1. Com efeito, a constituição de novo advogado pelo reeducando não impõe a reabertura do prazo para a interposição de recurso de agravo contra a decisão mov. 63.1., haja vista a preclusão lógica, recebendo o defensor o processo no estado em que se encontra. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) III - Conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, ‘A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018)” (STJ - AgRg no AREsp: 1916532 SP 2021/0201048-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) (grifo nosso) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, por inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 18 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador